Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas interestadual. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 3a Fase. Pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado. Improcedência. Requisitos ausentes. Dedicação da ré a atividades criminosas. Condenação recente por roubo e ação penal em trâmite por outro crime patrimonial. Expressiva quantidade de droga apreendida. Mais de 23kg de maconha localizados na bagagem da ré. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.